Tribunal: STF
Processo: HC 238344
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Regime Prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Juliano de Camargo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 859.154/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) (evento 7, fls. 169-72).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade. Assevera que o paciente é mula do tráfico e “foi apreendido somente maconha, entorpecente de menor potencial nocivo”. Requer, em medida liminar que o paciente possa aguardar em regime aberto até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela fixação do regime mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE FIXAR O REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto ao regime inicial, segundo os autos, foram apreendidos mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha. A elevada quantidade de entorpecentes apreendida justifica a fixação do regime mais gravoso do que aquele previsto para o quantum de pena aplicado. 



    2. Não se proíbe que, na apreciação da sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à decisão recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação. Noutras palavras, pode a Corte, sem piorar a situação do acusado, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. 



    3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a "circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017).



    4. Agravo regimental desprovido”



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas por trazer consigo 2,695 kg de maconha.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente serão sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    Na hipótese, a Corte Superior, ao redimensionar a reprimenda para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, consignou que “Com efeito, ressalto que, segundo os autos, foram apreendidos mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha. A quantidade elevada de entorpecente justifica o regime mais gravoso, uma vez que tal montante possui maior poder de disseminação, sendo capaz de atingir maior número de pessoas, o que demonstra a gravidade concreta do delito, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006“.



    Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, destacou que “nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a ‘circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017)’.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 09.05.2022); E ainda, ”A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, torna impertinente o enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (HC 232.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 07.12.2023). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (...)” (HC 233.553 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.11.2023). 



    Nesse diapasão, considerada a circunstância judicial desfavorável - 2,695 kg de maconha -, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos arts. 33 e 44, III, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator